Tribunal: TJBA
Processo: 8047618-18.2022.8.05.0000
Classe: Ação Penal
Relator(a): RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão julgador: RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-07-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal Embargos de Declaração na Ação Penal nº 8047618-18.2022.8.05.0000 – Comarca de Salvador/BA Embargante: CAPEC – Cipó Auto Peças e Combustíveis Ltda. Advogado: Dr. Gildson Gomes dos Santos (OAB/BA nº 833-B) Advogado: Dr. Luiz Fernando Ribeiro de Sales (OAB/BA nº67.026) Embargado: José Marques dos Reis, Prefeito do Município de Cipó Advogado: Dr. Enzo de Miranda Ramos (OAB/BA nº 48.546) Embargado: Antônio Alves Bizerra Advogado: Dr. Ednando Assunção Santana (OAB/BA nº 48.408) Procuradora-Geral de Justiça Adjunta para Assuntos Jurídicos: Dra. Wanda Valbiraci Caldas Figueiredo Promotora de Justiça Assessora Especial da Procuradoria-Geral de Justiça: Dra. Ana Carolina Campos Tavares Gomes Freitas Relatora: Desa. Rita de Cássia Machado Magalhães ACÓRDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AÇÃO PENAL. ACLARATÓRIOS OPOSTOS PARA FINS DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITOS INFRINGENTES AO JULGADO. ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO RECORRIDO. REVISÃO DO JULGADO. VIA IMPRÓPRIA. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS. I – Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por CAPEC – Cipó Auto Peças e Combustíveis Ltda., em face do acórdão proferido por esta Primeira Câmara Criminal, que, em 27/08/2024, à unanimidade, declarou extinta a punibilidade dos Querelados quanto ao crime previsto no art. 161, III e § 3º, do Código Penal, e rejeitou a queixa-crime no que tange ao delito previsto no art. 163 do Código Penal em desfavor de José Marques dos Reis, nos termos do art. 395, inciso III, do Código de Processo Penal. II – Em suas razões de inconformismo, sustenta o Embargante a existência de omissão no aresto embargado. Aponta não ser possível que um gestor ignore a lei que disciplina as posturas no âmbito Administrativo e que o Poder Público tem o direito de ordenar o solo urbano, mas desde que não viole uma norma explícita, que exige “ato devidamente fundamentado” para sua atuação, na forma do art. 4º, § 5º, da Lei nº 6.766/1979. Afirma que o Prefeito Querelado se apossou arbitrariamente do imóvel da Querelante, para nele instalar uma barraca de lanches do segundo Querelado, apontado como seu “apaniguado político”, e alega que negar a existência de dolo é fazer pouco da grave violação à ordem jurídico-penal e rebaixar a confiança na Justiça. Entende que as elementares do tipo penal se encontram presentes, cuidando-se de crime de dano de natureza dolosa, inclusive resultando em danos materiais ao patrimônio particular. Pugna, ao final, pelo acolhimento dos Aclaratórios, “[...] para declarar as omissões apontadas, com efeitos infringentes, bem como para que o douto colegiado se pronuncie sobre os dispositivos ora pré-questionados. [...].”. (Id. 68688811). III – Os Embargos de Declaração, a teor do art. 619, do Código de Processo Penal, prestam-se a sanar ambiguidade, obscuridade, omissão ou contradição eventualmente presentes na decisão recorrida. No caso sob exame, não existe vício a ser sanado, pois a matéria posta nos autos restou claramente apreciada, consoante se depreende da análise do acórdão embargado (Id. 68195301). In casu, constam, expressamente, no decisio recorrido, os fundamentos que conduziram à declaração da extinção da punibilidade dos Querelados e rejeição da queixa-crime ajuizada por CAPEC – Cipó Auto Peças e Combustíveis Ltda.. IV – Da leitura da exordial dos Embargos de Declaração resta nítido que a Embargante pretende, em verdade, uma nova apreciação da matéria já analisada por este órgão julgador, finalidade para a qual não se presta o presente recurso horizontal. Na mesma linha intelectiva, o Parecer da douta Procuradoria de Justiça conclui que os Aclaratórios buscam rediscutir matéria já analisada (Id. 82216150). Confira-se: “[...] Com efeito, o acórdão impugnado não apresenta qualquer omissão, tendo sido a decisão colegiada suficientemente clara e coerente ao rejeitar a queixa-crime com base na decadência do direito de ação quanto ao suposto esbulho possessório imputado ao querelado Antônio Alves Bizerra – uma vez que a queixa foi ajuizada fora do prazo de seis meses previsto no art. 103 do CP –, e com base na ausência de tipicidade penal quanto aos demais fatos imputados ao ex-Prefeito José Marques dos Reis, por inexistência do dolo específico (animus nocendi), necessário à configuração do crime de dano (art. 163, caput, do CP). Portanto, os fundamentos do voto condutor do acórdão, acompanhado pelos demais membros do colegiado, foram suficientemente explícitos ao abordar todos os pontos relevantes da lide, de modo que não há qualquer omissão quanto aos argumentos da parte embargante, tampouco contradição entre os fundamentos e a conclusão. A bem da verdade, o presente recurso revela o inconformismo da embargante com o resultado do julgamento, o que, segundo reiterada jurisprudência, não autoriza o manejo dos embargos de declaração. A tentativa de rediscutir matéria já decidida, sob o pretexto de vícios inexistentes, configura o caráter protelatório do recurso, passível de reprimenda nos termos da legislação vigente. [...].”. V – Na hipótese vertente, inexiste qualquer defeito no acórdão que analisou a queixa-crime, refugindo os presentes Aclaratórios ao espectro legal e taxativamente delimitado para sua oportunização. VI – Finalmente, ainda que se reconheça aos Embargos de Declaração a destinação de prequestionamento da matéria para fins de interposição de recursos especial ou extraordinário, é indispensável que se configure ao menos um dos vícios elencados no art. 619, do Código de Processo Penal, o que não ocorreu na espécie. VII – A douta Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e não acolhimento dos Aclaratórios (Id. 82216150). VIII – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS. Vistos, relatados e discutidos os autos dos Embargos de Declaração na Ação Penal nº 8047618-18.2022.8.05.0000, provenientes da Comarca de Salvador/BA, em que figura, como Embargante, CAPEC – Cipó Auto Peças e Combustíveis Ltda e Embargados José Marques dos Reis, Prefeito do Município de Cipó e Antônio Alves Bizerra. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER e REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, e assim o fazem nos termos do voto da Desembargadora Relatora.